Tribunal: STF
Processo: HC 207821
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio culposo circunstanciado e prevaricação. Condenação transitada em julgado. Interdição temporária de direitos. Proibição temporária do exercício da medicina. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 684.954/MG, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 4 meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 3º e 4º, e 319, c/c o art. 69, todos do Código Penal (homicídio culposo circunstanciado e prevaricação). A sanção corporal foi substituída por prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos, consistente na proibição do exercício da medicina pelo tempo da pena privativa de liberdade aplicada. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, a fim de readequar a sanção definitiva ao patamar de 1 ano e 7 meses de detenção. A condenação transitou em julgado. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (HC 684.954/MG). O Relator, Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a medida extrema de interdição do exercício da profissão. Sustenta que “a referida medida só poderá ser decretada quando restar comprovado e demonstrado que a manutenção do agente no exercício de sua atividade servirá como estímulo para reiteração delituosa, o que não ocorre in casu”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “determinar a cassação da decisão que determinou a suspensão das atividades profissionais do paciente”.



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    10. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º). Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do habeas corpus, empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Relª. Minª. Rosa Weber).



    11. No caso, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, tendo em vista a ausência de prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção.



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator